Tribunal: TJMT
Processo: 1017602-61.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017602-61.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[OPTICA VISAO LTDA - CNPJ: 48.278.138/0001-83 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por deserção e majorou os honorários advocatícios
fixados na sentença proferida em
Ação de Busca e Apreensão ajuizada
por instituição financeira.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve impugnação expressa ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça na Apelação; (
ii
) aferir se alegado erro material nas razões recursais afasta a deserção; (
iii
) examinar a possibilidade de afastamento do preparo com base nos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito; e (
iv
) analisar a legalidade da majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impugnação ao indeferimento da gratuidade da justiça deve ser clara, específica e expressa, não
é
admissível suprir omissão recursal por interpretação extensiva ou alegação posterior de erro material.

4.
A afirmação categórica de que a parte era beneficiária da justiça gratuita, desacompanhada de insurgência contra o indeferimento do benefício, não configura lapso redacional escusável, mas conduta processual relevante, apta a produzir efeitos jurídicos.

5.
Regularmente intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a parte que permanece inerte incorre em deserção
.

6.
Pedido de dilação de prazo formulado após o exaurimento do prazo legal, desacompanhado de prova idônea, revela caráter protelatório e afronta os deveres de cooperação e boa-fé processual.

7.
A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC é devida sempre que
existir fixação pelo Juiz singular e o Recurso for integralmente desprovido ou
não conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“
A
falta
de impugnação expressa ao indeferimento da gratuidade da justiça e o não recolhimento do preparo, mesmo após intimação, acarretam a deserção do Recurso.
”

___________

Jurisprudência Relevante
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.275.040/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 18/02/2020;
AgInt
no REsp 1.829.693/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23/08/2021;
AgInt
no
AREsp
1.838.276/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 14/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Óptica Visão Ltda
. em virtude de decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por deserção
.

A Agravante alega

error
in procedendo
ao reconhecer a deserção do
A
pelo, porquanto
o Recurso
veiculou impugnação expressa ao indeferimento do benefício da gratuidade da justiça constante da sentença, circunstância que, a seu ver, dispensa o recolhimento do preparo até o julgamento dessa questão pelo Tribunal.

Alega que houve erro material nas razões de Apelação ao constar, de forma equivocada, a
assertiva
de que a gratuidade
foi
deferida em primeiro grau,
e que se trata
de mero lapso redacional que não compromete a compreensão da insurgência recursal, a qual, em sua integralidade, buscava a reforma da sentença, inclusive quanto ao indeferimento da justiça gratuita.

Sustenta
que, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça, o referido erro não poderia servir de fundamento para a aplicação da penalidade prevista no art
igo
1.007, § 4o, do Código de Processo Civil,
tampouco
para o reconhecimento da deserção.

Argumenta que o indeferimento da gratuidade de justiça foi excessivamente rigoroso, sobretudo por se tratar de pessoa jurídica de pequeno porte, alegadamente em situação de vulnerabilidade financeira, agravada pela consolidação da propriedade do bem objeto da Ação
d
e Busca
e
Apreensão e pela condenação em honorários sucumbenciais expressivos.

S
egue alegando
que o pedido de dilação de prazo para juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica não poderia ter sido indeferido sob o fundamento de caráter protelatório, pois evidencia intenção de
cumprir a exigência probatória, em observância ao dever de cooperação processual.

Insurge-se, também, contra a majoração dos honorários advocatícios recursais,
sob o
argumento de que, não tendo sido conhecido o Recurso de Apelação, inexist
e
pressuposto legal para aplicação do art. 85, § 11, do CPC, por
falta
de julgamento de mérito recursal.

Requer
o provimento do
Recurso
para afastar a deserção, reconhecer o direito à gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, oportunizar o recolhimento do preparo de forma simples, bem como para cassar a majoração dos honorários recursais e determinar o regular processamento da Apelação, com posterior exame do mérito recursal.

Contraminuta do
Banco
Volk
s
wagen
S.A.
no Id. 344790371.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que o
Banco Volkswagen S.A.
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face da Agravante,
Ótica Visão Ltda.

Na sentença, o Juiz singular indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela empresa demandada e julgou
procedente o pedido formulado pela instituição financeira.

Ao interpor o Recurso de Apelação, a Agravante
não recorreu do indeferimento do pedido de gratuidade. Ao contrário,
afirmou ser beneficiária da j
ustiça gratuita e não recolheu o preparo
; logo, determinei sua intimação para o recolhimento
dobrado, sob pena de deserção.

Conforme certificado no Id. 329452850, em 13/11/2025, decorreu o prazo sem qualquer manifestação da Agravante.

Somente em 25/11/2025 a Recorrente compareceu aos autos e
discorre
u
sobre a assistência judiciária gratuita, dignidade da pessoa humana, intimidade, honra, e, ao final, pugn
ou
pela concessão do prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da obrigação.

Indeferi o pedido e, tendo em vista que a Recorrente não cumpriu o requisito
extrínseco de admissibilidade do Apelo, dele não conheci e majorei os honorários advocatícios fixados pelo Juiz
singular.

Neste
Recurso,
A Agravante alega
error
in procedendo
ao reconhecer a deserção do Apelo, porquanto o Recurso veiculou impugnação expressa ao indeferimento do benefício da gratuidade da justiça constante da sentença, circunstância que, a seu ver, dispensa o recolhimento do preparo até o julgamento dessa questão pelo Tribunal.

Alega que houve erro material nas razões de Apelação ao constar, de forma equivocada, a assertiva de que a gratuidade foi deferida em primeiro grau, e que se trata de mero lapso redacional que não compromete a compreensão da insurgência recursal, a qual, em sua integralidade, buscava a reforma da sentença, inclusive quanto ao indeferimento da justiça gratuita.

Sustenta que, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça, o referido erro não poderia servir de fundamento para a aplicação da penalidade prevista no artigo
1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, tampouco para o reconhecimento da deserção.

Argumenta que o indeferimento da gratuidade de justiça foi excessivamente rigoroso, sobretudo por se tratar de pessoa jurídica de pequeno porte, alegadamente em situação de vulnerabilidade financeira, agravada pela consolidação da propriedade do bem objeto da Ação de Busca e Apreensão e pela condenação em honorários sucumbenciais expressivos.

Segue alegando que o pedido de dilação de prazo para juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica não poderia ter sido indeferido sob o fundamento de caráter protelatório, pois evidencia intenção de cumprir a exigência probatória, em observância ao dever de cooperação processual.

Insurge-se, também, contra a majoração dos honorários advocatícios recursais, sob o argumento de que, não tendo sido conhecido o Recurso de Apelação, inexiste pressuposto legal para aplicação do art. 85, § 11, do CPC, por falta de julgamento de mérito recursal.

Nada do que foi articulado pela Agravante merece acolhimento.

Não
procede
o argumento
de que o Recurso de Apelação veicul
ou
impugnação expressa ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A simples leitura das razões recursais revela que a Agravante não apenas deixou de insurgir-se contra o indeferimento, como afirmou, de forma categórica, ser beneficiária da justiça gratuita, criando situação processual artificial e dissociada da realidade dos autos.

Não se trata, portanto, de mero lapso redacional ou erro material escusável, mas de afirmação objetiva e juridicamente relevante, que produziu efeitos processuais concretos. A tentativa posterior de requalificar tal conduta
como simples equívoco retórico não encontra respaldo no ordenamento jurídico
muito menos
na boa-fé processual.

A jurisprudência é firme no sentido de que a impugnação ao indeferimento da gratuidade deve ser clara, específica e expressa, não se admitindo presunções ou construções interpretativas artificiais para suprir omissão da parte. No caso, inexiste qualquer capítulo recursal direcionado ao tema, o que afasta por completo a tese de suspensão do dever de preparo.

Tampouco socorre à Agravante a
alegação
genérica dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça. Tais vetores interpretativos não autorizam o afastamento de requisitos objetivos de admissibilidade recursal, sobretudo quando a parte, devidamente intimada, opta por permanecer inerte.

Conforme
registrado
, a Agravante foi regularmente intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, e deliberadamente deixou transcorrer o prazo sem qualquer providência. Apenas após o
exaurimento
do prazo legal compareceu aos autos com pedido genérico, desacompanhado de documentação idônea,
e postulou
dilação de prazo absolutamente incompatível com a fase processual e com a disciplina legal.

A alegação de hipossuficiência econômica da pessoa
natural sequer tem relação com o processo, pois a Agravante é pessoa jurídica.

O pedido de dilação de prazo para juntada futura de documentos, formulado apenas após o decurso do prazo para recolhimento do preparo, revela nítido caráter protelatório, incompatível com o dever de cooperação processual, que pressupõe atuação leal, tempestiva e eficaz, e não a criação de obstáculos artificiais ao regular andamento do feito.

Também não procede a insurgência contra a majoração dos honorários advocatícios.

A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a majoração prevista no art
igo
85, § 11, do CPC é devida sempre que houver atuação recursal da parte vencida, ainda que o
R
ecurso não seja conhecido.

Registre-se, por oportuno, que a conduta processual adotada pel
a Advogada do
Agravante não constitui fato isolado, mas se insere em contexto reiterado de interposição de
R
ecursos manifestamente inadmissíveis, acompanhados de teses padronizadas, dissociadas do caso concreto e voltadas exclusivamente a postergar o desfecho da demanda, prática que compromete a seriedade da atividade jurisdicional e onera indevidamente a parte adversa.

Diante desse quadro, não há qualquer vício na decisão monocrática, que aplicou corretamente a legislação processual e observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Desprovejo, portanto,
o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026